Tribunal: STM
Processo: 7000373-16.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CRIME DE INJÚRIA. ART. 216 DO CPM. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DIRETOR DO ARSENAL DE GUERRA GENERAL CÂMARA. FUNÇÃO DE NATUREZA MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INICIATIVA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL MILITAR PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Mostra-se equivocada a Decisão recorrida, ao afastar a competência desta Justiça especializada, em relação à hipótese da alínea “d” do inciso III do art. 9º do CPM, ao entendimento de que a função de Diretor do Arsenal de Guerra General Câmara não seria “função de natureza militar”. O cargo e a função militares estão definidos na Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), em seus artigos 20 e 23, respectivamente. O Diretor (denominação equivalente a Comandante) de uma Organização Militar está investido em cargo militar e, consequentemente, exerce as obrigações e deveres inerentes ao cargo. Trata-se, pois, de exercício de função eminentemente militar e de excepcional relevância, diante da autoridade, dos deveres e da responsabilidade em que legalmente investido o comandante, chefe ou diretor de uma OM. Resta induvidoso, portanto, que a função de Diretor do Arsenal de Guerra é “função de natureza militar” para fins de aplicação da alínea “d” do inciso III do art. 9º do CPM. Segundo a Denúncia, o Recorrido proferiu injúria contra o Diretor do Arsenal de Guerra General Câmara, em razão do exercício da função por ele exercida. Trata-se, em tese, de crime militar da competência desta JMU. A atuação do MPM, no presente caso, não depende de iniciativa da vítima. De maneira diversa do que ocorre no CP comum, o delito de injúria previsto no CPM é processado mediante ação penal pública incondicionada. Recurso ministerial provido para declarar a competência desta Justiça Castrense para apreciar e para julgar o feito, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para que a Denúncia seja examinada à luz dos demais requisitos previstos no art. 77 e 78 do CPPM. Decisão unânime.

Inteiro teor:
30/06/2023, 13:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927787795073&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000373-16.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JORGE ALBERTO GARNIZE DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): LEONARDO ARAUJO CORRÊA (OAB RS117761)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A DECISÃO RECORRIDA,
DECLARAR A COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA CASTRENSE PARA APRECIAR
E JULGAR O FEITO, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM PARA QUE A DENÚNCIA SEJA EXAMINADA À LUZ DOS DEMAIS
REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

30/06/2023, 13:43
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927787795073&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

30/06/2023, 13:43
:: 40001352872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
1/12
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000373-16.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JORGE ALBERTO GARNIZE DE AZEVEDO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CRIME DE
INJÚRIA. ART. 216 DO CPM. DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
DIRETOR DO ARSENAL DE GUERRA GENERAL CÂMARA.
FUNÇÃO DE NATUREZA MILITAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO
PENAL. INICIATIVA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AÇÃO
PENAL MILITAR PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Mostra-se equivocada a Decisão recorrida, ao afastar a competência desta Justiça
especializada, em relação à hipótese da alínea “d” do inciso III do art. 9º do CPM,
ao entendimento de que a função de Diretor do Arsenal de Guerra General Câmara
não seria “função de natureza militar”.
O cargo e a função militares estão definidos na Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares), em seus artigos 20 e 23, respectivamente. O Diretor (denominação
equivalente a Comandante) de uma Organização Militar está investido em cargo
militar e, consequentemente, exerce as obrigações e deveres inerentes ao cargo.
Trata-se, pois, de exercício de função eminentemente militar e de excepcional
relevância, diante da autoridade, dos deveres e da responsabilidade em que
legalmente investido o comandante, chefe ou diretor de uma OM. Resta induvidoso,
portanto, que a função de Diretor do Arsenal de Guerra é “função de natureza
militar” para fins de aplicação da alínea “d” do inciso III do art. 9º do CPM.
Segundo a Denúncia, o Recorrido proferiu injúria contra o Diretor do Arsenal de
Guerra General Câmara, em razão do exercício da função por ele exercida. Trata-
se, em tese, de crime militar da competência desta JMU.
A atuação do MPM, no presente caso, não depende de iniciativa da vítima. De
maneira diversa do que ocorre no CP comum, o delito de injúria previsto no CPM é
processado mediante ação penal pública incondicionada.
Recurso ministerial provido para declarar a competência desta Justiça Castrense
para apreciar e para julgar o feito, determinando a baixa dos autos ao Juízo de
origem para que a Denúncia seja examinada à luz dos demais requisitos previstos
no art. 77 e 78 do CPPM. Decisão unânime.
7000373-16.2023.7.00.0000
40001352872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:43
:: 40001352872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
2/12
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar
provimento ao Recurso ministerial para, reformando a Decisão recorrida, declarar a
competência desta Justiça Castrense para apreciar e para julgar o feito,
determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para que a Denúncia seja
examinada à luz dos demais requisitos previstos no art. 77 e 78 do CPPM.
Brasília-DF, 22 de junho de 2023.
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MPM, contra a
Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
3ª CJM que, nos autos do IPM nº 7000105-28.2021.7.03.0103 (evento 63), rejeitou a
Denúncia ofertada em desfavor do civil JORGE ALBERTO GARNIZE AZEVEDO,
pela prática, em tese, do delito de injúria (art. 216 do CPM).
Consta na Decisão recorrida que, in verbis:
“Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado através da Portaria nº 059, de 26
de julho de 2021, do Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia (evento 1, doc
3, fl. 2 do PDF), em atendimento à determinação do Ministério Público Militar,
para apurar fatos envolvendo militares e servidor civil aposentado, verificando: (a)
se houve ameaça; (b) se houve ou está havendo maus tratos a animal; (c) se o PNR
oferecido é habitável ou não e (d) se há crime contra a administração da justiça ou
contra a honra (evento 1, doc 3, fl. 6 do PDF).
A investigação teve início em Notícia de Fato instaurada pelo Ministério Público
Militar após o recebimento de e-mail enviado pelo Sr. Jorge Gilberto Garnize de
Azevedo, relatando irregularidades no pedido de desocupação de Próprio Nacional
Residencial em General Câmara (evento 1, doc 3, fls. 11/15 do PDF).
(...)
7000373-16.2023.7.00.0000
40001352872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:43
:: 40001352872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
3/12
Em seu relatório, o encarregado apresentou as seguintes conclusões: (a) não ter
ocorrido maus tratos ao animal; (b) tratou-se de discussão que se tornou acalorada
motivada por ambas as partes, contudo a única evidência de ameaça com arma
(branca) partiu do Sr. Jorge; (c) o imóvel ofertado ao Sr. Jorge, para troca, possui
condições de habitação e (d) ‘há fortes indícios de que o Sr Jorge, bem como o Sr
Leonardo, tenham praticado o Crime de Denunciação Caluniosa (Art.343/CPM),
associado ao crime de Falsidade ideológica (Art.312/CPM) e, ainda, no tocante aos
crimes contra a honra, há fortes indícios de crimes de Calúnia (Art.214/CPM),
Difamação (Art.215/CPM) e Injúria (Art. 216/CPM), praticados contra a figura do
TC ALTIERI. Diretor do AGGC’ (evento 1, doc 7. fls. 7/10). (...).”
Em 24/1/2023 o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em
desfavor de JORGE ALBERTO GARNIZE DE AZEVEDO, Servidor Público
Federal do Ministério da Defesa, anteriormente lotado no Arsenal de Guerra General
Câmara, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 216 do CPM (IPM, evento
59). Na Exordial Acusatória, o Parquet Milicien narra que, em 21/5/2021, chegou ao
MPM representação formulada pelo Denunciado, por e-mail. Nesse contexto, narra a
Denúncia, in verbis:
“Nessa representação ele relata uma série de fatos que já foram analisados em
petição que contém vários arquivamentos oferecida junto com esta denúncia. No
entanto, nesse texto ele também injuria o Diretor do Arsenal Ten Cel NEI ALTIERI
PEREIRA DOS SANTOS, ao usar expressão a seguir, contida na referida resposta:
“Obs: trabalhei 50 anos no Arsenal de Guerra General Câmara para não ter nei
[sic] respeito e consideração e ser perseguido por um canalha que comanda o
Arsenal de Guerra” . Não se trata de um arroubo em uma discussão, nem um
desabafo exagerado em redes sociais, mas um documento pensado, escrito e
enviado ao Ministério Público Militar, representando contra alguém e buscando
desmerecê-lo. Assim sendo, o denunciado injuriou o ofendido e incide nas penas do
artigo 216. (...).”
(Grifo no original.)
Em 18/2/2023 (IPM, Evento 63), a Juíza Federal Substituta da 1ª
Auditoria da 3ª CJM acolheu a promoção ministerial de arquivamento parcial do
IPM e rejeitou a Denúncia formulada em desfavor de JORGE ALBERTO
GARNIZE DE AZEVEDO, por entender que o fato narrado não constitui crime de
competência da Justiça Militar da União, uma vez que não se enquadraria em
nenhuma das situações previstas no art. 9º do CPM. Por oportuno, transcrevo o
trecho da referida Decisão, in verbis:
“DA DENÚNCIA
O Código Penal Militar, em seu artigo 9º, inciso III, define as hipóteses em que um
civil pratica crime militar:
(...)
7000373-16.2023.7.00.0000
40001352872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:43
:: 40001352872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
4/12
No caso em exame, como a suposta injúria perpetrada pelo civil, Sr. Jorge, ao
Diretor do Arsenal de Guerra General [sic], Ten Cel NEI ALTIERI PEREIRA DOS
SANTOS, teria sido encaminhada por e-mail ao Ministério Público Militar, o crime
praticado, em tese, teria ocorrido em local não sujeito à administração militar, o
que afasta a aplicação da letra ‘b’ do inciso III, do Art. 9º do CPM.
Em se tratando de crime contra a honra, não há como visualizar ofensa à ordem
administrativa militar, especialmente considerando que a suposta ofensa teria sido
encaminhada por e-mail, diretamente ao Ministério Público Militar, sem qualquer
repercussão na tropa, restando afastada, igualmente, a aplicação da letra ‘a’ do
inciso III, do Art. 9º do CPM, pois também não se trata de crime contra o
patrimônio militar.
Quanto à letra ‘c’ do inciso III do Art. 9º do CPM, inaplicável à espécie, pois o
crime não teria sido praticado ‘contra militar em formatura, ou durante o período
de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento,
acantonamento ou manobras’.
Por outro lado, a função de Diretor do Arsenal de Guerra não está incluída no
Decreto nº 9.088/17, que trata das funções de natureza militar, o que afasta a
subsunção do fato à previsão da letra ‘d’ do inciso III, do Art. 9º do CPM.
Por todo o exposto, REJEITO a denúncia do evento 59 (doc 1), pois o fato narrado
não constitui crime de competência da Justiça Militar, uma vez que não se
enquadra em nenhuma das situações previstas no Art. 9º do CPM.
Base legal: Art. 78, letra ‘b’ do CPPM.
Quanto à possível ocorrência de injúria comum, DECLINO a competência para a
análise dos fatos narrados na denúncia para a Justiça Estadual e determino a
remessa de cópia da íntegra dos autos ao Foro da Comarca de General
Câmara/RS, que deverá ser providenciada pela Secretaria.”
(Grifos no original.)
Intimado do Decisum, em 4/3/2023, o Parquet Castrense de primeiro
grau, interpôs tempestivo Recurso em Sentido Estrito, em 9/3/2023, com
fundamento no art. 516, alíneas “a”, “d” e “e”, do CPPM.
O Recurso foi recebido pelo Juízo a quo em Decisão de 14/3/2019
(IPM, Eventos 64, 66, 68 e 70).
Nas suas Razões recursais (Evento 1, RAZRECUR2), o MPM requer o
conhecimento e o provimento do presente Recurso em Sentido Estrito para a
reforma da Decisão que rejeitou a Denúncia ofertada.
Em suma, aduz o MPM que o crime em tela consistiu em palavra
injuriosa irrogada contra o Diretor do Arsenal de Guerra por meio de denúncia
encaminhada ao representante ministerial, via e-mail. Aduz que o Decreto
7000373-16.2023.7.00.0000
40001352872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:43
:: 40001352872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
5/12
mencionado na Decisão recorrida (Decreto nº 9.088/2017) diz respeito unicamente
às situações do art. 81 da Lei nº 6.880/1980, que trata da situação de militar
agregado. Sustenta que a função de Diretor do Arsenal de Guerra é de natureza
militar, consoante disposto nos artigos 20 a 24 do Estatuto dos Militares. Arremata
suas razões defendendo que o crime em discussão é crime militar, eis que se ajusta
ao art. 9º, III, “d”, do CPM.
Em Contrarrazões (Evento 1, CONTRAZ3) a Defesa destaca que a
Decisão recorrida está correta, tendo em vista que o Recorrido jamais exerceu
qualquer função militar, não se sujeitando ao ordenamento jurídico militar ou ao
Código Penal Militar. Aduz que o CPM é aplicável aos integrantes das Forças
Armadas e das Forças Auxiliares, de forma que apenas sujeitaria o civil caso o crime
em questão tivesse ocorrido em instalações militares, consoante alínea “b” do inciso
III do art. 9º do CPM. Reitera o posicionamento adotado no Decisum recorrido,
quanto ao não enquadramento da conduta nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art.
9º do CPM, assim como quanto ao entendimento de que a função de Diretor do
Arsenal de Guerra não estaria incluída no Decreto nº 9.088/17, afastando a
subsunção do fato à alínea “d” do inciso III do art. 9º do CPM.
Sustenta que, em se tratando de crime contra a honra, a ação penal é de
exclusiva iniciativa da vítima e que o objeto do presente Recurso não teria relação
com o objeto da Denúncia. Requer, ao fim, o desprovimento do Recurso ministerial.
Por Despacho exarado em 3/5/2023 (IPM, Evento 83), o Juízo a quo
manteve a Decisão recorrida, determinando a subida dos autos a esta Corte
castrense.
A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO (Evento 6), manifestou-se pelo conhecimento
e pelo provimento do Recurso, “cassando-se a r. Decisão vergastada, fixando-se a
competência da Justiça Castrense para apreciar e julgar o feito”.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de maneira que deve ser conhecido.
Quanto ao mérito recursal, assiste razão ao MPM.
O tipo penal imputado ao Recorrido encontra-se descrito no art. 216 do
CPM, in verbis:
7000373-16.2023.7.00.0000
40001352872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:43
:: 40001352872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
6/12
Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, até seis meses.
No caso, a complementação típica que caracteriza a conduta descrita
na Denúncia como ilícito penal militar é observada na alínea “d” do inciso III do
CPM, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em
função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.
(Grifo nosso.)
A Decisão recorrida afastou a competência desta Justiça Militar da
União, em relação à hipótese da citada alínea “d” do inciso III do art. 9º do CPM,
sob o entendimento de que a função de Diretor do Arsenal de Guerra não está
incluída no Decreto nº 9.088/2017, que trata “das funções de natureza militar”.
Com todas as vênias, entendo que a argumentação aduzida no Decisum
recorrido encontra-se equivocada.
Como bem destacou o Parquet Milicien de primeira instância, o cargo
e a função militares estão definidos na Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares), em seus artigos 20 e 23, respectivamente, in verbis:
Art. 20. Cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades
cometidos a um militar em serviço ativo.
§ 1º O cargo militar, a que se refere este artigo, é o que se encontra especificado
nos Quadros de Efetivo ou Tabelas de Lotação das Forças Armadas ou previsto,
caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais.
§ 2º As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o
correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação
específicas.
[...]
Art. 23. Função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar.
7000373-16.2023.7.00.0000
40001352872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:43
:: 40001352872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
7/12
O Comando, por sua vez, está conceituado no art. 34 do mesmo
diploma legal, in verbis:
Art. 34. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o
militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização
militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa
impessoal, em cujo exercício o militar se define e se caracteriza como chefe.
Parágrafo único. Aplica-se à direção e à chefia de organização militar, no que
couber, o estabelecido para comando.
(Grifo nosso.)
Apenas
para
ilustrar,
destaco
um
exemplo
de
responsabilidade/obrigação inerente ao cargo militar, atribuída pelo Regulamento de
Administração do Exército (RAE) a todo comandante, chefe ou diretor de uma
Organização Militar.
Regulamento de Administração do Exército – RAE (aprovado pela Portaria C Ex nº
1.555, de 9/7/2021)
Art. 22. O dirigente máximo, ainda que delegue competências a terceiros, é o
principal responsável:
I - pela gestão da OM, tomando todas as providências de caráter administrativo
necessárias ao desempenho das atividades fim e meio da OM;
II - pelos atos e fatos administrativos praticados na sua OM; e
III - pelo atingimento de metas estabelecidas.
§ 1º Para fins deste Regulamento, o dirigente máximo é o Comandante, Chefe ou
Diretor da OM.
§ 2º Nas OM com autonomia administrativa, o comandante poderá exercer ou
delegar a função de OD, conforme legislação específica.
(Grifo nosso.)
No que atine à aplicação da lei penal militar, Jorge Alberto Romeiro,
ao comentar a alínea “d” do inciso III do art. 9º do CPM, esclarece que o termo
“função de natureza militar” é definido pelo art. 23 da Lei nº 6.880/1980 (Curso de
Direito Penal Militar. Parte geral. São Paulo: Saraiva, 1994, p.84).
Ao discorrer sobre o referido dispositivo, Ênio Luiz Rosseto (Código
Penal Militar comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 126)
leciona que, in verbis:
7000373-16.2023.7.00.0000
40001352872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:43
:: 40001352872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
8/12
“[...]. Função militar, segundo o art. 23 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares), ‘é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar’. Para Célio
Lobão, a ‘função de natureza militar é atribuição específica conferida por lei ao
militar, como integrante das Forças Armadas, exercitadas com características
próprias de instituição militar, sobrelevando-se o poder legal conferido à
autoridade militar, a hierarquia, a disciplina’. Os militares brasileiros que integram
as Forças de Paz da ONU estão em função de natureza militar.”
Como se vê, a hipótese da alínea “d” do inciso III do art. 9º do CPM
confere especial relevo à atividade funcional do militar, independentemente do local
em que o delito é praticado, “ainda que fora do lugar sujeito à administração
militar”.
Depreende-se dos dispositivos legais e regulamentares e dos
comentários doutrinários acima indicados que o Diretor (denominação equivalente a
Comandante) de uma Organização Militar está investido em cargo militar e,
consequentemente, exerce as obrigações e deveres inerentes ao cargo. Trata-se, pois,
de exercício de função eminentemente militar e de excepcional relevância, diante da
autoridade, dos deveres e da responsabilidade em que legalmente são investidos o
comandante, chefe ou diretor de uma OM.
Por outro lado, o Decreto nº 9.088/2017 dispõe sobre cargos e funções
“considerados” de natureza militar, nos seguintes termos.
Art. 1º Para fins de aplicação do disposto no inciso I do caput do art. 81 da Lei nº
6.880, de 9 de dezembro de 1980 , consideram-se de natureza militar, para os
militares da ativa, os seguintes cargos e funções:
I - os estabelecidos em caráter permanente ou temporário, no âmbito dos
Comandos das Forças Singulares, com exercício na própria Força ou em uma das
outras Forças Armadas;
II - os previstos em leis ou decretos, para exercício:
a) na Presidência da República, na Vice-Presidência da República e em outros
órgãos do Governo federal; e
b) junto a organismos internacionais, no País ou no exterior;
III - os de Comandante, Oficial de Estado-Maior e Instrutor de Polícia Militar;
IV - os relativos ao pessoal integrante de forças militares destacadas e de missões e
atividades de interesse da União no exterior, a cargo de organizações
internacionais ou por acordo bilateral com nações amigas;
V - os de instrutor e de monitor em estabelecimentos de ensino militar ou em
missões de instrução militar no exterior, relativas às Forças Armadas; VI - os
exercidos por militares:
7000373-16.2023.7.00.0000
40001352872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:43
:: 40001352872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
9/12
a) no Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais Superiores;
b) no Ministério da Defesa e nos órgãos que integram sua estrutura regimental;
c) na Advocacia-Geral da União;
d) na Justiça Militar da União; e
e) no Ministério Público Militar;
VII - os exercidos por militares da Marinha colocados à disposição:
a) do Ministério de Minas e Energia;
b) da Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha;
c) da Empresa Gerencial de Projetos Navais;
d) da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.;
e) do Tribunal Marítimo;
f) da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.; e
g) das Indústrias Nucleares do Brasil S.A.;
VIII - os exercidos por militares do Exército colocados à disposição:
a) da Fundação Habitacional do Exército;
b) da Fundação Osório; e
c) da Indústria de Material Bélico do Brasil; e
IX - os exercidos por militares da Aeronáutica colocados à disposição da Caixa de
Financiamento Imobiliário da Aeronáutica.
§ 1º Os militares designados para frequentar cursos de interesse para a formação
profissional, em estabelecimentos de ensino no País ou no exterior, também se
consideram no exercício de função militar.
(Grifo nosso.)
A leitura atenta das situações mencionadas no Decreto nº 9.088/2017,
em cotejo com os dispositivos legais destacados anteriormente, deixa entrever que o
referido diploma regulamentar não estabelece o que são cargos e funções de
natureza militar. Ele apenas equipara atividades, que, a princípio, não possuem
7000373-16.2023.7.00.0000
40001352872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:43
:: 40001352872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
10/12
natureza militar, aos cargos e funções militares, tão somente para fins de aplicação
do disposto no inciso I do caput do art. 81 da Lei nº 6.880/1980, dispositivo legal
direcionado a militares na situação de agregado.
A agregação “é a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar
vaga na escala hierárquica de seu Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, nela
permanecendo sem número” (Lei nº 6.880/1980, art. 80).
O art. 81 do Estatuto dos Militares, a seu turno, elenca situações em
que o militar, mesmo passando à situação de agregado, é considerado como em
serviço ativo para todos os efeitos legais. O inciso I, especificamente, trata do
militar nomeado para cargo não previsto nos quadros ou tabelas de lotação da
respectiva Força Armada (cargo fora da Força), in verbis:
Art. 81. O militar será agregado e considerado, para todos os efeitos legais, como
em serviço ativo quando:
I - for nomeado para cargo, militar ou considerado de natureza militar,
estabelecido em lei ou decreto, no País ou no estrangeiro, não-previsto nos Quadros
de Organização ou Tabelas de Lotação da respectiva Força Armada, [...].
(Grifo nosso.)
Ora, o que faz o Decreto nº 9.088/2017 é, exatamente, estabelecer uma
ficção: considerar de natureza militar cargos e funções que, na sua essência, não o
são. O referido decreto, como se vê, tem caráter ampliativo, ao determinar que
determinados cargos e funções sejam “considerados” de natureza militar, a fim de
que o militar não sofra prejuízos na carreira ao ser nomeado para exercê-los, o que
ocorre, em geral, em Órgãos fora da respectiva Força Armada.
Feitas essas ponderações, entendo ser induvidoso que a função de
Diretor do Arsenal de Guerra General Câmara é “função de natureza militar” para
fins de aplicação da alínea “d” do inciso III do art. 9º do CPM. Aliás, mostra-se até
contraditório considerar que um militar designado para exercer cargo/função no
Supremo Tribunal Federal ou na Fundação Habitacional do Exército encontra-se em
função de natureza militar, enquanto um comandante, chefe ou diretor de uma
Organização Militar não se encontraria, tão somente porque sua função não estaria
elencada no Decreto nº 9.088/2017, que, como visto, trata de uma situação peculiar.
No caso dos autos, a Denúncia imputa ao Recorrido a prática de injúria
(art. 216 do CPM). Narra o Parquet Milicien que, em 21/5/2021, aportou na
Procuradoria de Justiça Militar em Porto Alegre representação formulada pelo
servidor aposentado JORGE ALBERTO GARNIZE DE AZEVEDO (IPM nº
7000105-28.2021.7.03.0103, evento 1, IP-PROCE3, fl. 14), em cujo texto ele
7000373-16.2023.7.00.0000
40001352872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:43
:: 40001352872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
11/12
também teria injuriado o Diretor do Arsenal de Guerra General Câmara, Ten Cel
NEI ALTIERI PEREIRA DOS SANTOS, ao usar a expressão contida nos seguintes
dizeres:
“Obs: trabalhei 50 anos no Arsenal de Guerra General Câmara para não ter nei
[sic] um respeito e consideração e ser perseguido por um canalha que comanda o
Arsenal de Guerra.”
De fato, incursionando nos autos do IPM que deu origem à Denúncia,
verifica-se que a ofensa foi proferida contra o Ten Cel NEI ALTIERI PEREIRA
DOS SANTOS tendo em conta o exercício da função de Diretor do Arsenal de
Guerra General Câmara, eis que o cerne da representação dizia respeito à
determinação para desocupação de Próprio Nacional Residencial (PNR) sob a
Administração do referido Arsenal de Guerra.
Corroborando o entendimento aqui exposto, colaciono os seguintes
excertos do Parecer ofertado pela PGJM:
“Ab initio, é incontroverso que o fato foi praticado em local não sujeito à
Administração Militar, situação este que sequer foi objeto de questionamento pelo
Representante Ministerial Recorrente.
Entretanto, a controvérsia diz respeito se a atividade exercida pelo Diretor do
Arsenal de Guerra é de natureza militar ou não e esse ponto é de fácil
compreensão.
Como bem salientado nas Razões Recursais do Parquet Castrense, os cargos e
funções militares estão descritas na Lei n.º 6.880/80 e no art. 23 do Estatuto
Repressivo Militar [...].
[...]
Dessa forma, a conduta foi praticada por civil contra militar em função de natureza
militar, caracterizando-se, portanto, crime militar de injúria, na exata dicção do
art. 9º, inciso II, alínea d do Código Penal Militar [...].”
Atente-se, ademais, que, de maneira diversa do que ocorre no Código
Penal, o delito de injúria previsto no art. 216 do CPM é processado mediante ação
penal pública incondicionada, consoante disposto no art. 121 do mesmo códex.
Mostra-se equivocado, portanto, o argumento defensivo de que a atuação do MPM,
no presente caso, dependeria de iniciativa da vítima.
Como exposto alhures, o fato narrado na Denúncia constitui, em tese,
crime da competência desta Justiça Militar da União, nos moldes da previsão
contida na alínea “d” do inciso III do CPM. Assim, assiste razão ao MPM, quando
pugna pela reforma da Decisão guerreada.
7000373-16.2023.7.00.0000
40001352872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:43
:: 40001352872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
12/12
Considerando que a Decisão recorrida deixou de receber a Denúncia,
exclusivamente, por entender incompetente a Justiça Militar da União, a Peça
Acusatória deve ser examinada pelo Juízo a quo em seus demais aspectos, sob pena
de supressão de instância.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso ministerial para,
reformando a Decisão recorrida, declarar a competência desta Justiça Castrense para
apreciar e julgar o feito, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para que
a Denúncia seja examinada à luz dos demais requisitos previstos no art. 77 e 78 do
CPPM.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001352872v3 e do código CRC f1626df4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 29/6/2023, às 23:5:19
7000373-16.2023.7.00.0000
40001352872 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR